Tribunal: STF
Processo: RE 1301497
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que aplica-se, à questão, o disposto nos Temas 660 (ARE 748.371-RG/MT) e 339 (AI 791.292- QO-RG/PE), da sistemática de Repercussão Geral, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Ademais, não há falar em violação o princípio da Reserva do Plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas apenas interpretado a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Por fim, o decidido pelo Tribunal de origem está em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o adquirente de mercadorias de outra Unidade da Federação deve recolher o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão, tendo em vista que não enfrentou o argumento sobre a ofensa ao art. 155, § 2°, VII e VIII, b, da Constituição Federal.



    Alega, ainda, que a decisão embargada limitou-se a invocar precedentes genéricos, que, embora guardem semelhança com a controvérsia dos autos, não têm objeto idêntico ao ora discutido, pois a questão não versa sobre a necessidade de exigência do DIFAL/ICMS, mas, se, em caso de operações interestaduais, para qual ente federativo deve ocorrer a arrecadação do tributo, aquele que é o destinatário físico ou aquele em que está situado o destinatário jurídico da mercadoria. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo com apoio (a) na aplicação dos Temas 660 (ARE 748.371-RG/MT) e 339 (AI 791.292- QO-RG/PE), da sistemática de Repercussão Geral, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes; (b) na inexistência de violação ao art. 97 da CF/1988; e (c) na jurisprudência consolidada desta Corte, com entendimento de que o adquirente de mercadorias de outra Unidade da Federação deve recolher o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS.



    O embargante, todavia, sequer tratou da decisão embargada, cingindo-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator